Tribunal: TJSP
Processo: 2284358-16.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALÊNCIA. Pedido de habilitação de crédito objeto de execução fiscal. Extinção do incidente de habilitação de crédito, sob fundamento de que haveria ausência de interesse processual. Isso porque referido crédito seria objeto de execução fiscal, de maneira que o deferimento da habilitação ora pleiteada acarretaria bis in idem. Recente aprovação de enunciado de súmula das

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALÊNCIA. Pedido de habilitação de crédito objeto de execução fiscal. Extinção do incidente de habilitação de crédito, sob fundamento de que haveria ausência de interesse processual. Isso porque referido crédito seria objeto de execução fiscal, de maneira que o deferimento da habilitação ora pleiteada acarretaria bis in idem. Recente aprovação de enunciado de súmula das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial sobre o tema. Pacificação do entendimento de que a opção da Fazenda Pública pela habilitação de crédito tributário na falência não exige a extinção do processo de execução fiscal, desde que haja a sua suspensão em face da massa falida. União renunciou às penhoras anteriormente deferidas e requereu o sobrestamento da execução fiscal. Habilitação do crédito da agravante. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389598
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2284358-16.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante UNIÃO (FAZENDA NACIONAL), é agravado CONSTRUTORA MKF
LTDA. (MASSA FALIDA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara
Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA
CALÇAS (Presidente) e FORTES BARBOSA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
AZUMA NISHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284358-16.2019.8.26.0000 -Voto no 10099
2
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2284358-16.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
1a VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES
JUDICIAIS
MAGISTRADO: DR. TIAGO HENRIQUES PAPATERRA LIMONGI
AGRAVANTE: UNIÃO (FAZENDA NACIONAL)
AGRAVADA: CONSTRUTORA MKF LTDA (MASSA FALIDA)
INTERESSADA: VALOR CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA (ADMINISTRADOR
JUDICIAL)
Voto no 10099
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALÊNCIA. Pedido de
habilitação de crédito objeto de execução fiscal.
Extinção do incidente de habilitação de crédito, sob
fundamento de que haveria ausência de interesse
processual. Isso porque referido crédito seria objeto de
execução fiscal, de maneira que o deferimento da
habilitação ora pleiteada acarretaria bis in idem.
Recente aprovação de enunciado de súmula das
Câmaras Reservadas de Direito Empresarial sobre o
tema. Pacificação do entendimento de que a opção
da Fazenda Pública pela habilitação de crédito
tributário na falência não exige a extinção do
processo de execução fiscal, desde que haja a sua
suspensão em face da massa falida. União renunciou
às penhoras anteriormente deferidas e requereu o
sobrestamento da execução fiscal. Habilitação do
crédito
da
agravante.
DECISÃO
REFORMADA.
RECURSO PROVIDO.
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284358-16.2019.8.26.0000 -Voto no 10099
3
Cuida-se de agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão de fls. 59/60, que, nos autos da IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO
instaurada por UNIÃO
FAZENDA NACIONAL no bojo da FALÊNCIA da
CONSTRUTORA MKF LTDA, EXTINGUIU O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO,
nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC.
Sob o fundamento de que a cobrança de
créditos pertencentes à Fazenda Nacional por meio de execução fiscal e em
habilitação de crédito ensejaria indevido bis in idem, a r. decisão extinguiu o
presente incidente, sem apreciação do mérito, por falta de interesse processual.
Irresignada com a r. decisão, recorre a UNIÃO
pleiteando a sua reforma.
Sustenta a recorrente, em apertada síntese, que
a simples existência de execução fiscal contra a falida não obsta a habilitação
de créditos no bojo da falência.
Além de renunciar às penhoras eventualmente
deferidas, a agravante informa o sobrestamento da execução fiscal movida em
face da massa falida, motivo pelo qual pede a regular habilitação de seus
créditos.
Por esses e pelos demais fundamentos presentes
em suas razões recursais, pugna pela antecipação da tutela recursal e, ao final,
pelo total provimento de seu agravo para que seja determinada a habilitação
de seus créditos no quadro-geral de credores da Construtora MKF Ltda.
O
recurso
é
tempestivo.
Desnecessário
o
recolhimento do valor do preparo recursal, porquanto a parte recorrente é
isenta de custas.
Foi deferido o pedido de antecipação da tutela
recursal (decisão de fls. 12/14).
Em contraminuta de fls. 23/26, a administradora
judicial opinou pelo provimento do recurso, desde que o feito executivo tenha
sido suspenso por conta da presente habilitação de crédito; caso contrário, se
sobrestado por outras razões, pede a manutenção da r. sentença para impedir
a ocorrência de bis in idem.
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se
pelo provimento do agravo, conforme parecer de fls. 31/33.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284358-16.2019.8.26.0000 -Voto no 10099
4
Não houve oposição ao julgamento virtual, nos
termos da Resolução n.o 772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça.
Facultativa
a
requisição
das
informações
prestadas pelo MM. Juízo a quo e estando clara a questão colocada em
discussão, passo ao julgamento da controvérsia.
É o relatório do necessário.
1.
O recurso comporta provimento.
2.
Trata-se de incidente de habilitação de
crédito promovido pela União, que, embora confesse a existência de execução
fiscal movida contra a CONSTRUTORA MKF LTDA, pretende a inclusão de seus
créditos também no quadro-geral de credores da massa falida.
Como acima relatado, o MM. Juízo a quo, por
entender descabida a coexistência de execução fiscal e habilitação dos
mesmos créditos no curso da falência, extinguiu, sem resolução do mérito, o
presente incidente.
Todavia, respeitado o entendimento exarado
em primeiro grau, impõe-se a reforma da decisão.
Consoante o entendimento adotado pelo C.
Superior Tribunal de Justiça, admite-se a exação de crédito tributário por duas
vias distintas, não havendo se falar em ausência de interesse processual do
credor que já promoveu execução fiscal para satisfação de seu crédito,
conquanto não haja simultaneidade na tramitação destes. Confira-se:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. FALÊNCIA. EXECUÇÃO
FISCAL ANTERIORMENTE AJUIZADA. HABILITAÇÃO DE
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INTERESSE DE AGIR. INTELIGÊNCIA
DOS ARTS. 187 DO CTN E 29 DA LEI 6.830/1980.
NÃO ENQUADRAMENTO NA HIPÓTESE DO ART. 267, VI, DO
CPC/1973.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284358-16.2019.8.26.0000 -Voto no 10099
5
1. A Corte de origem entendeu que "possuindo a União
Federal a prerrogativa de escolher entre receber seu
crédito por meio da execução fiscal ou pela habilitação
de crédito, ao optar pela adoção um procedimento,
consequentemente renunciará ao outro".
2. A prejudicialidade do processo falimentar para a
satisfação do crédito tributário não implica a ausência
de interesse processual no pedido de habilitação do
crédito tributário ou na penhora no rosto dos autos. 3. A
necessidade de aguardar o término da ação de
falência para eventual satisfação do seu crédito não
retira da credora/exequente a faculdade de optar por
ambas as vias de cobrança: habilitação no processo
falimentar e ajuizamento da execução fiscal.
4. A tentativa de resguardar o interesse público
subjacente à cobrança de tal espécie de crédito,
através do ajuizamento da execução fiscal e de
habilitação no processo falimentar, não encontra óbice
na legislação aplicável. Inteligência dos arts. 187 do CTN
e 29 da Lei 6.830/1980.
5. Em caso da existência de processo falimentar,
eventual produto da alienação judicial dos bens
penhorados deve ser repassado ao juízo universal da
falência.
6.
Recurso
Especial
provido,
determinando-se
a
devolução dos autos ao Tribunal de origem para
julgamento da apelação.1
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA NO ROSTO DE
AÇÃO
DE
FALÊNCIA.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
INOCORRÊNCIA. DESFECHO DO PROCESSO FALIMENTAR.
DEVER
LEGAL
IMPUTADO
AO
EXEQUENTE.
INÉRCIA
INEXISTENTE.
PRECEDENTES.
FUNDAMENTAÇÃO
CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME POR ESTA
CORTE SUPERIOR. REQUISITOS DA PRESCRIÇÃO: LAPSO
TEMPORAL E INÉRCIA DO CREDOR.
1.
A
jurisprudência
desta
Corte
reconhece
a
1 (REsp 1729249/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe
19/11/2018)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284358-16.2019.8.26.0000 -Voto no 10099
6
prejudicialidade
do
processo
falimentar
para
a
satisfação do crédito tributário, visto que a penhora dos
valores no rosto nos autos da falência, ou a habilitação
do crédito fazendário no mesmo processo, impõe à
Fazenda Pública uma única atitude: aguardar o término
da ação de falência.
2. A paralização da ação de execução fiscal por
determinação legal ou judicial obsta a fluência do prazo
prescricional,
mormente
quando
a
culpa
pela
paralização não pode ser imputada ao credor.
Precedentes.2
Ademais, em recente sessão de julgamento, o
Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial do E. Tribunal de Justiça
de São Paulo aprovou o seguinte enunciado: “A opção da Fazenda Pública
pela habilitação do crédito tributário na falência não exige extinção do
processo de execução fiscal, desde que haja suspensão em face da massa
falida”.
3.
Logo,
desde
que
sobrestada
a
execução fiscal, admite-se a habilitação de crédito em favor da Fazenda
Pública no bojo da falência.
No caso em apreço, além da suspensão da
execução fiscal, a União ainda informou a renúncia às penhoras eventualmente
deferidas, razão pela qual não há óbice ao deferimento da habilitação de seu
crédito no curso da falência.
Quanto ao montante e sua classificação, acolhe-
se o pedido da União para determinar a habilitação de crédito total de R$
29.791,59, dos quais (i) R$ 26.759,51 (principal e encargos legais), na classe
tributária; e (ii) R$ 3.032,08 (multa), como crédito subquirografário. Anote-se que
a administradora judicial e o Parquet concordaram com os valores e a
classificação dos créditos apontados na exordial (fls. 23/25 e 51/55 dos autos do
incidente de habilitação de crédito).
Importante consignar que a Corte Superior
julgou na sistemática dos recursos repetitivos o REsp n.o 1.521999/SP e o REsp n.o
1.525.388/SP, sedimentando o entendimento de que o encargo legal do DL n.o
1.025/69 possui as mesmas preferências do crédito tributário. Dessa forma, deve
ser incluído na falência na ordem estabelecida pelo artigo 83, inciso III, da Lei n.o
2 (AgRg no REsp 1393813/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em
13/05/2014, DJe 19/05/2014)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284358-16.2019.8.26.0000 -Voto no 10099
7
11.101/05.
4.
Sendo assim, de rigor a reforma da r.
decisão recorrida para determinar a habilitação do crédito de R$ 29.791,59 em
favor da União, dos quais R$ 26.759,51 deverá integrar a classe tributária e o
restante (R$ 3.032,08), a classe subquirografária.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso.
DES. AZUMA NISHI
RELATOR